Tribunal: TJSP
Processo: 2278999-85.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Saída Temporária
Órgão julgador: Diniz Fernando
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-31

Ementa:
Habeas corpus. EXECUÇÃO PENAL. Pretendida concessão de saída temporária de Natal e Ano Novo/2019, indeferida em 1o Grau. Paciente que progrediu ao regime semiaberto e que preenche todos os requisitos legais. Constrangimento ilegal configurado. Precedente. Ordem concedida, convalidando a liminar.